Tribunal: TJES
Processo: 5000116-95.2021.8.08.0062
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000116-95.2021.8.08.0062
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: R T EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA e outros
PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000116-95.2021.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: R T EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 1ª VARA

PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA, SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PIÚMA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: JANDERSON VAZZOLER - ES8827-A

RELATÓRIO

Cuida-se de an
álise de
remessa necessária
em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara
de Piúma,
que nos autos
do
Mandado de Segurança
impetrado por
AMPLA SOLUÇÕES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI

(
R

T EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
) em face de suposto ato coator praticado
PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA
e
SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PIÚMA,
concedeu a segurança para (ID 2397906):

DECLARAR
a
nulidade do Processo Administrativo PMP nº 10.356/2020 desde o nascedouro e,

TODOS OS ATOS dele decorrente
. Via de consequência,
CONVALIDO

a liminar deferida ao
ID 6329673.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos,
alega o impetrante que, em julho de 2020, impetrou mandado de segurança de nº 0000656-68.2020.8.08.0062, em face da decisão que a inabilitou do processo licitatório de nº 038/2019, correspondente ao certame de Concorrência Pública nº 001/2020 aberto no Município de Piúma.

Aduz
, que após a ciência informal pelo Município acerca do
mandamus
, o ente público instaurou três processos administrativos na “busca desesperada de razões que desviassem a atenção do ocorrido na licitação, qual seja, a inabilitação ilegal da impetrante” (sic fl. 02 – ID 6088088), quais sejam: 10.356/2020, 10.383/2020 e 10.400/2020, com objetivo de “apurar conluio entre as empresas participantes” da concorrência pública nº 001/2020.

Afirma que nos processos administrativos, desde o início, foram levantadas apenas conjecturas sobre a participação da impetrante no processo licitatório, com o único e exclusivo fim de “tirar o foco do mandado de segurança anteriormente impetrado e como ato de perseguição à impetrante”.

Relata
que o processo administrativo de nº 10.356/2020 foi instaurado de forma a dificultar o exercício dos direitos das empresas e a impossibilitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta
que foi notificada para apresentar justificação, tendo recebido, por e-mail, a cópia parcial do processo administrativo enumerado de fls. 03 às fls.20, e uma decisão proferida pela então Secretária Municipal de Obras e Serviços, que ainda não continha numeração, sendo esta numerada posteriormente com a fl. 180, o que leva a crer que a existência de diversas folhas de documentação não enviadas à impetrante.

Alega que, no trâmite do referido processo administrativo, a administração praticava suas notificações por meio virtual, porém não permitia que as respostas e pedidos também fosse da mesma forma, conforme demonstra o aviso de notificação juntado. E, ainda, que a notificação solicitava a apresentação de justificativa, e não de defesa prévia, conforme previsão legal.

Suscita que apesar do acima exposto, apresentou justificação, esclarecendo os fatos e juntando documentos, pugnando pelo arquivamento do processo por ausência de fatos e provas de conluio entre as empresas.

Afirma que após a apresentação da justificação e a junta de pareceres e diversos documentos, sem possibilitar vistas à impetrante, a segunda impetrada emite parecer destinado ao primeiro impetrado, alegando que, garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa, era indicada a aplicação de penalidade à impetrante, prosseguindo-se os atos sem notificação para apresentação de alegações finais.

Sustenta, ainda, que no final do ano de 2020, antes da troca da administração, os impetrados, sem propiciar apresentação de defesa prévia, vista da integralidade dos autos, produção de provas, manifestação de documentos ulteriores ou alegações finais, proferiram decisão aplicando à impetrante a sanção de suspensão da Impetrante em participar de processos licitatórios e de contratar com a Administração no prazo de 02 (dois) anos.

Sendo assim, requereu, liminarmente, que fosse determinada
a imediata suspensão da decisão administrativa proferida no processo administrativo de nº 10.356/2020, no sentido de suspender o direito da impetrante de participar de licitações ou contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos, determinando, inclusive, que os Impetrados removam quaisquer restrições lançadas contra a empresa no âmbito da esfera municipal, bem como no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS ou qualquer outro sistema de cadastro Municipal, Estadual ou Federal, até ulterior decisão.

Liminar deferida no ID 2397887 pelo Magistrado Singular.

Apesar de devidamente intimados (ID’s 2397894, 2397897 e 2397900) os impetrados não se manifestaram nos autos.

ID 2397904 manifestação da douta Promotora de Justiça aduzindo que
não se trata de caso em que deva haver interferência do Ministério Público Estadual.

Em sentença proferida
no ID
2397906
, o Juízo “
a quo
”
concedeu a segurança para
DECLARAR
a
nulidade do Processo Administrativo PMP nº 10.356/2020 desde o nascedouro e,

TODOS OS ATOS dele decorrente
. Via de consequência,
CONVALIDO

a liminar deferida ao
ID 6329673.”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, de forma que o
s autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal por força da remessa.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 18:13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43959012092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000116-95.2021.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: R T EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 1ª VARA

PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA, SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PIÚMA
Advogado do(a) PARTE AUTORA: JANDERSON VAZZOLER - ES8827-A

VOTO

Cuida-se de an
álise de
remessa necessária
em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara
de Piúma,
que nos autos
do
Mandado de Segurança
impetrado por
AMPLA SOLUÇÕES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI

(
R

T EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
) em face de suposto ato coator praticado
PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA
e
SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE PIÚMA,
concedeu a segurança para (ID 2397906):

DECLARAR
a
nulidade do Processo Administrativo PMP nº 10.356/2020 desde o nascedouro e,

TODOS OS ATOS dele decorrente
. Via de consequência,
CONVALIDO

a liminar deferida ao
ID 6329673.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos,
alega o impetrante que, em julho de 2020, impetrou mandado de segurança de nº 0000656-68.2020.8.08.0062, em face da decisão que a inabilitou do processo licitatório de nº 038/2019, correspondente ao certame de Concorrência Pública nº 001/2020 aberto no Município de Piúma.

Aduz
, que após a ciência informal pelo Município acerca do
mandamus
, o ente público instaurou três processos administrativos na “busca desesperada de razões que desviassem a atenção do ocorrido na licitação, qual seja, a inabilitação ilegal da impetrante” (sic fl. 02 – ID 6088088), quais sejam: 10.356/2020, 10.383/2020 e 10.400/2020, com objetivo de “apurar conluio entre as empresas participantes” da concorrência pública nº 001/2020.

Afirma que nos processos administrativos, desde o início, foram levantadas apenas conjecturas sobre a participação da impetrante no processo licitatório, com o único e exclusivo fim de
“tirar o foco do mandado de segurança anteriormente impetrado e como ato de perseguição à impetrante”.

Relata
que o processo administrativo de nº 10.356/2020 foi instaurado de forma a dificultar o exercício dos direitos das empresas e a impossibilitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta
que foi notificada para apresentar justificação, tendo recebido, por e-mail, a cópia parcial do processo administrativo enumerado de fls. 03 às fls.20, e uma decisão proferida pela então Secretária Municipal de Obras e Serviços, que ainda não continha numeração, sendo esta numerada posteriormente com a fl. 180, o que leva a crer que a existência de diversas folhas de documentação não enviadas à impetrante.

Alega que, no trâmite do referido processo administrativo, a administração praticava suas notificações por meio virtual, porém não permitia que as respostas e pedidos também fosse da mesma forma, conforme demonstra o aviso de notificação juntado. E, ainda, que a notificação solicitava a apresentação de justificativa, e não de defesa prévia, conforme previsão legal.

Suscita que apesar do acima exposto, apresentou justificação, esclarecendo os fatos e juntando documentos, pugnando pelo arquivamento do processo por ausência de fatos e provas de conluio entre as empresas.

Afirma que após a apresentação da justificação e a junta de pareceres e diversos documentos, sem possibilitar vistas à impetrante, a segunda impetrada emite parecer destinado ao primeiro impetrado, alegando que, garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa, era indicada a aplicação de penalidade à impetrante, prosseguindo-se os atos sem notificação para apresentação de alegações finais.

Sustenta, ainda, que no final do ano de 2020, antes da troca da administração, os impetrados, sem propiciar apresentação de defesa prévia, vista da integralidade dos autos, produção de provas, manifestação de documentos ulteriores ou alegações finais, proferiram decisão aplicando à impetrante a sanção de suspensão da Impetrante em participar de processos licitatórios e de contratar com a Administração no prazo de 02 (dois) anos.

Sendo assim, requereu, liminarmente, que fosse determinada
a imediata suspensão da decisão administrativa proferida no processo administrativo de nº 10.356/2020, no sentido de suspender o direito da impetrante de participar de licitações ou contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos, determinando, inclusive, que os Impetrados removam quaisquer restrições lançadas contra a empresa no âmbito da esfera municipal, bem como no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS ou qualquer outro sistema de cadastro Municipal, Estadual ou Federal, até ulterior decisão.

Liminar deferida no ID 2397887 pelo Magistrado Singular.

Apesar de devidamente intimados (ID’s 2397894, 2397897 e 2397900) os impetrados não se manifestaram nos autos.

ID 2397904 manifestação da douta Promotora de Justiça aduzindo que
não se trata de caso em que deva haver interferência do Ministério Público Estadual.

Em sentença proferida
no ID
2397906
, o Juízo “
a quo
”
concedeu a segurança para
DECLARAR
a
nulidade do Processo Administrativo PMP nº 10.356/2020 desde o nascedouro e,

TODOS OS ATOS dele decorrente
. Via de consequência,
CONVALIDO

a liminar deferida ao
ID 6329673.”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, de forma que o
s autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal por força da remessa.

Verificando os autos entendo pela manutenção da sentença primeva.

Inicialmente ressalto que
o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá exclusivamente sobre o aspecto da legalidade destes últimos, não podendo o órgão judicante imiscuir-se nas razões de convicção, conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Como bem elucida o ilustre jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

(...)
“O controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos”.
(...)
(CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 1016-1017 )

Assim, o procedimento administrativo só poderá ser anulado pelo Poder Judiciário caso seja demonstrada a
lguma
ilegalidade.

Impende destacar que na hipótese
sub examine
, constata-se, de fato, ilegalidade de natureza formal, consubstanciada na violação pela Municipalidade de Piúma das garantias à ampla defesa e ao contraditório asseguradas constitucionalmente à empresa
impetrante
(art. 5º, inciso LV, da CF/88).

Isso porque, tratando-se de manifestação do poder sancionatório do Estado, que atinge a esfera jurídica da
licitanda/a
penada, tem-se, que sua atuação deve se dar segundo rigoroso processo administrativo, no qual se adotarão garantias de extrema relevância em prol do acusado.

Não por outro motivo, a própria legislação
municipal
responsável pelo tratamento da matéria,
Lei nº 794/1999, regulamenta como se procederá o processo administrativo. Vejamos:

Art.
26 – O Órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligência:

§1º – A intimação deverá conter:

I – Identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II – finalidade da intimação;

III – data, hora e local em que deve comparecer;

IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

Analisando a “Notificação” enviada a empresa no dia 31/08/2020 (ID 2397873), fica evidenciado que não foi observado a própria lei municipal, posto que não foram obedecidos os requisitos previstos no artigo 26, § 1º, da lei nº 794/1999.

Em completa inobservância aos direitos da ampla defesa e contraditório, muito bem delineou os fatos o douto magistrado em sua sentença:

“
(...)
Verifica-se que após a instauração do processo administrativo, foi determinada a notificação da impetrante para que, até no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentasse suas
justificativas, por via administrativa (
ID 6088738,

fl. 02),
sendo procedida sua notificação na data de 31.08.2020 às 17:33, por e-mail, conforme comprova o mesmo
ID 6088738, fl. 03
, assim como houve notificação pelo Diário Oficial na data de 01.09.202,
ID 6088738, fl. 05.

Por sua vez, impetrante apresentou sua
justificação
com suas exposições, conforme
ID 6088744.

(...)

Frisa-se, ainda, que conforme aponta a impetrante foram juntados outros pareceres e documentos
sem que lhe fosse oportunizado vista dos mesmos
, o que fere a ampla defesa, é o que se observa do
ID 6088815.

Neste ponto, há de se esclarecer, que além da violação de princípios constitucionais, houve violação da própria Lei Municipal de nº. 794/1999, mais precisamente no seu artigo 3º que, dentre outros
“direitos”, assegura que o administrado tem direito a “
ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferida” e “formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração do órgão competente”.

De outro lado, no tocante ao julgamento em duas instâncias administrativas sem a possibilidade de recurso pelo impetrante (item V, fl. 17, da petição inicial ID 6088088), verifica-se no documento de
ID 6088849
– fls. 03/04, após o trâmite
sem

observância do contraditório e ampla defesa, foi proferida decisão na data de 14.12.2020, pela então secretária municipal de obras e serviços, no sentido
aplicar a sanção prevista no Art. 87, inciso III, da Lei 8.666/963
. Consta ainda, na decisão da Sra. Secretária a decisão seria encaminhada à então Prefeita para
ratificação ou não da decisão
,
o que ocorreu
três dias após,
suprimindo, assim, o direito da impetrante recorrer da decisão em voga.

Sobre o tema, o
art. 56 da Lei Municipal de nº. 794/1999,
dispõe que das decisões administrativas
cabe recurso para análise de sua legalidade,
assim como quanto ao seu mérito. Dispõe, ainda, no seu §1º, que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

Desta forma resta claro que,

o prazo entre a decisão da então secretária municipal de obras e serviços e da então prefeita é menor que aquele previsto em lei para eventual recurso,

o que caracteriza privação, mais uma vez, de seu direito à ampla defesa, inclusive, havendo supressão de instância.

Ora, uma decisão proferida em 14.12.2020, ratificada em 17.12.2020, no decurso de prazo de 03 (três) dias,
viola garantia fundamental da impetrante e o disposto no art. 56 da Lei Municipal de nº. 794/1999 e seus incisos
. O prazo entre as duas decisões (proferida e ratificada) é menor que o prazo previsto em lei para eventual recurso, qual seja:
cinco dias.
(...)”

Como se vê, a legislação de regência exige a instauração de prévio processo administrativo pela Administração, com respeito à ampla defesa e ao contraditório, para a imposição de sanção em face da impetrante.

Como se vê, configurou flagrante ilegalidade a postura adotada pela Municipalidade de
Piúma
no sentido de proceder ao sancionamento da
impetrante
, sem, antes,
seguir
o devido procedimento administrativo, em que se assegurasse o exercício da garantia à ampla defesa.

De acordo com as lições do jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao se debruçar sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa estatuídos no inciso LV, do art. 5º, da CF/88:

“
O mandamento constitucional abrange processos judiciais e administrativos. É necessário, todavia, que haja litígio, ou seja, interesses conflituosos suscetíveis de apreciação e decisão. (...), outros aspectos [além da faculdade de representação] cabem na ampla defesa e também são inderrogáveis, como é o caso da produção de prova, do acompanhamento dos atos processuais, da vista do processo, da interposição de recursos e, afinal, de toda a intervenção que a parte entender necessária para provar suas alegações. (...)”
(
CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo. 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 978-979
)

A respeito do tema, confira o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA E A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA AUTORIDADE IMPETRADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 105, I, b, da Constituição Federal, contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado da Cidadania, que, com fundamento no poder-dever de autotutela da Administração, promoveu a rescisão unilateral do Convênio n. 882383/2018, celebrado com a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, com vigência no período de 31/12/2018 a 31/12/2020 (ato publicado no Diário Oficial da União de 26/12/2019). 2
. "O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014)" (AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/6/2019). Nesse mesmo sentido: MS 15.474/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/4/2013; MS 15.475/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/8/2011. 3. Mandado de segurança concedido, em ordem a anular o apontado ato coator, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida. Prejudicado o agravo interno de fls. 154/170. (MS n. 25.687/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

Corroborando o entendimento, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA RESCISÃO CONTRATUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIDADE NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, § 3º, DA PORTARIA SEGER/PGE/SECONT Nº 49-R/2010 NÃO CUMPRIMENTO - ILEGALIDADE COMPROVADA SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Não se questiona a previsão legal para a aplicação das sanções segundo a disposição expressa da Lei nº 8.666/93. No entanto, para que assim se proceda, a Administração deverá respeitar o contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, garantindo à empresa o devido processo legal, com a observância do regramento legal atinente à matéria, em obediência ao princípio da legalidade.
2. E isto, no caso concreto, não teria ocorrido, uma vez que a decisão que aplica, como na presente hipótese, a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, para que possa surtir efeito, deverá ser submetida a ratificação do Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), a teor do que dispõe o art. 93, § 3º, da Portaria SEGER/PGE/SECONT Nº 49-R/2010. 3. Embora a Administração Pública tenha, num determinado momento, reconhecido a impossibilidade de aplicação imediata dos efeitos da penalidade imposta à impetrante, ao aplicar a terceira e última decisão, deixou de observar, como já dito, o regramento legal imposto pela Portaria SEGER/PGE/SECONT Nº 49-R/2010, quando preconiza que a medida sancionatória apenas produzirá os seus efeitos com a ratificação pelo Secretário de Estado e Gestão e Recursos Humanos SEGER. 4. Embora a Constituição consagre a independência e harmonia entre os poderes, é dever do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não se caracterizando violação ao princípio da separação de poderes ou indevida interferência em matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, mas apenas de determinação de cumprimento de comandos constitucionais. O Judiciário não está criando obrigação nova para a Administração, mas apenas compelindo-a ao cumprimento de obrigações de cunho constitucionais. 5. Diante dessas premissas, a meu sentir, as provas pré-constituídas que foram carreadas na presente ação constitucional são plausíveis no sentido de demonstrar que a inclusão do nome da impetrante no SICAF e na SUCAF sem que fosse observado o regramento legal leva à conclusão que estamos diante de um direito líquido e certo. 6. Ordem concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210039440, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

Em suma, demonstrada a ilegalidade das sanções impostas em detrimento da impetrante sem a observância do devido procedimento administrativo, deve a r. sentença de primeiro grau, em reexame necessário, ser integralmente mantida, tal como lançada.

Assim, sem mais delongas, em face do exposto,
CONHEÇO
da presente Remessa Necessária e
CONFIRMO
a r. sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 18:13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43959112092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5000116-95.2021.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: R T EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 1ª VARA

PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA, SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PIÚMA
Advogado do(a) PARTE AUTORA: JANDERSON VAZZOLER - ES8827-A

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O procedimento administrativo só poderá ser anulado pelo Poder Judiciário caso seja demonstrada alguma ilegalidade. 2. Na hipótese
sub examine
, constata-se, de fato, ilegalidade de natureza formal, consubstanciada na violação pela Municipalidade de Piúma das garantias à ampla defesa e ao contraditório asseguradas constitucionalmente à empresa impetrante (art. 5º, inciso LV, da CF/88). 3. Configurada flagrante ilegalidade a postura adotada pela Administração do município de Piúma no sentido de proceder ao sancionamento da impetrante, sem, antes, seguir o devido procedimento administrativo, em que se assegurasse o exercício da garantia à ampla defesa. 4. Remessa Necessária
CONHECIDA
. Sentença
CONFIRMADA.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.